Tribunal: TCU
Processo: 021.832/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria em favor do Sr. Olavo Caje Torres pelo Departamento de Polícia Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento do interessado, nos termos do art. 9o da Resolução-TCU 353/2023; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Departamento de Polícia Federal; e 9.3. arquivar os presentes autos.